Tribunal: CARF
Processo: 10980.010625/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010625/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.553 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
MANOEL CARLOS PINHEIRO SALVIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010625/2009-93
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010625/2009-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 38 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 14 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da notificação de lançamento de fls. 14/19, exige-se R$ 2.775,75 de imposto
suplementar, R$ 2.081,81 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário 2007.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 16, apurou
dedução indevida de despesas médicas de R$ 11.587,07.
Regularmente cientificado por via postal, em 11/12/2008 (fl. 37), o interessado
ingressou, em 28/12/2009, por meio de representante (procuração à fl. 06), com a
impugnação de fls. 03/05, instruída com os anexos de fls. 09, 11/12 e 21.
Narra os fatos atinentes à fase preparatória do lançamento, o seu comparecimento e
apresentação dos comprovantes de despesas médicas, reconhecendo que “preencheu o
valor incorreto de R$ 18.032,93, pois como não estava com a declaração do plano de
saúde e somou os comprovantes de pagamentos mensais e apurou um valor a maior”.
Aduz que “desconhecia que ao fazer a declaração em separado de seu cônjuge não
poderia considerar as despesas médicas de fato como deduções em sua declaração”.
Contesta a medida fiscal quanto às glosas das despesas médicas referentes ao filho, que
é incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, asseverando que deveria ter sido
orientado a incluí-lo como seu dependente na declaração, para poder, assim, fazer uso
das respectivas deduções de despesas médicas. Conclui que para “as demais despesas
médicas que estão sendo glosadas por esta Notificação o contribuinte apesar de ter
apresentado as cópias de recibos e de cheques decide acabar”.
Faz demonstrativos dos rendimentos tributáveis, constantes da declaração e dos
informes de rendimentos, aduzindo “que preencheu com as informações constantes no
campo do informe de rendimento do INSS “4 – Rendimentos Isentos ou Não
Tributáveis” (Anexo IV) é notável que os dados estão incorretos e vem respeitosamente
pedir que sejam consideradas as informações corretas e que constam dos documentos
que foram apresentados a Auditora Fiscal que o atendeu como são transmitidos pela
fonte pagadora a própria Receita Federal e que aqui anexamos. A diferença do
rendimento tributado a maior é de R$ 14.430,21, consequentemente o cálculo do
imposto de renda a pagar é totalmente equivocado com essa informação e por isso a
necessidade desse pedido de revisão e/ou retificação da declaração”.
Alega que, mesmo “estando impedido de retificar sua declaração em virtude da
Notificação”, procedeu a uma simulação de retificadora com os dados que considera
corretos, trazendo-a com a impugnação, “para ser recebida e processada pela Receita
Federal e concedido ao Contribuinte o direito de regularizar quaisquer diferenças de
impostos a pagar, segue uma via impressa (Anexo V)”.
Requer que “sejam revisados os documentos que comprovam todo o conteúdo desta
solicitação de revisão e/ou retificação da declaração anexa pelo Programa de IRPF”.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010625/2009-93

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e se restringe aos
tratamentos do contribuinte e seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2013 (e-fls. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 27/05/2013 (e-fls. 49), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$3.358,59 (valor pago a título de plano de saúde para filho não dependente).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, grifado no original:
Voto
...
Da Glosa de Despesas Médicas
A notificação de lançamento procedeu à glosa de despesas médicas de R$ 11.587,07,
sendo R$ 11.147,07 do plano de saúde Nossa Saúde, relativos a tratamentos de não
dependentes tributários, e R$ 80,00 e R$ 360,00 dos profissionais Élcio Luiz Mlnek e
Marcus Vinicius K. Weber, respectivamente, por falta de comprovação documental.
O artigo 80, parágrafo e incisos, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, cuja
base legal é o art. 8o da Lei 9.250, de 1995, assim regulamenta a dedução de despesas
médicas:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010625/2009-93

odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV- não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro; (Grifos acrescidos).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de despesas
médicas, na declaração de rendimentos, está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Dos R$ 11.407,07 referentes ao plano médico Nossa Saúde, R$ 3.358,59 e R$ 6.885,86
eram, respectivamente, dos beneficiários Luiz Antonio de Souza Salvia, filho, e Maria
Cecília de Souza Salvia, cônjuge. Nenhum dos dois constam como dependentes do
contribuinte em sua DIRPF, além de o cônjuge ter declarado em separado, logo, tais
despesas não eram dedutíveis, pois não se referem a tratamentos do próprio contribuinte
ou de seus dependentes tributários.
De todas as glosas, o contribuinte somente está questionando a relativa ao plano de
saúde do filho, Luiz Antonio de Souza Salvia, que seria seu dependente, pois é
absolutamente incapaz e do qual é curador, conforme documento de fls. 11/12,
pugnando pela sua inclusão como seu dependente. Além disso, também requer a
exclusão de parte dos rendimentos tributáveis declarados originalmente, porque se
trataria da parcela isenta dos rendimentos percebidos por maior de sessenta e cinco
anos, consoante documento de fl. 21.
Ou seja, o contribuinte requer a essa instância seja processada uma retificação de sua
declaração de ajuste anual original, com a inclusão de um dependente, e respectivas
despesas médicas, e exclusão de parte dos rendimentos tributáveis que declarou.
Não há como acatar esse pleito.
A essa instância julgadora compete apenas julgar as matérias em litígio, respeitado o
âmbito das infrações apontadas pelo lançamento, seus fundamentos legais e fáticos.
Somente foram efetuadas glosas de despesas médicas. Não houve glosa de dependentes
ou alteração de rendimentos, informações que foram declaradas pelo próprio
contribuinte e mantidas intactas pelo autoridade lançadora.
Cumpre esclarecer que a retificação da declaração obedece a ritual próprio, devendo ser
feita pelo próprio contribuinte, podendo as eventuais alterações efetuadas terem que se
submeter ao crivo da autoridade encarregada da fiscalização do tributo, no caso, a
Delegacia da Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte. O acatamento de
retificação de declaração por essa instância julgadora se constituiria em exercício de
atividade fora da competência de julgamento, por se tratar de matéria estranha ao litígio,
além de supressora da instância fiscalizadora. Assim, o pedido de retificação da
declaração deve ser feito junto à Unidade competente para a fiscalização do tributo,
referida acima.
Mantém-se, pois, as glosas de despesas médicas efetuadas pela medida fiscal.
Destaque-se ainda que o valor pago ao plano médico do próprio interessado, de
R$6.885,86, já foi considerado pela fiscalização (cf. Descrição dos fatos e enquadramento legal
da Notificação de Lançamento – e-fls. 17).
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.553 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010625/2009-93

Reforce-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda (o contribuinte pretenderia reduzir rendimentos tributáveis e incluir
dependente), diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Súmula
CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 60
DF CARF MF
Original